Tribunal: TJES
Processo: 5006378-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006378-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS HEIDMANN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE RECURSO. ART. 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. MANTIDA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É evidente que a decisão que estabelece o valor dos honorários periciais não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC, de modo que é imprescindível a comprovação da urgência no caso concreto para justificar a incidência da tese de taxatividade mitigada, salientando que a mera alegação de celeridade processual não constituiu o elemento suficiente para admissão excepcional do recurso;

2. Conforme já decidiu o TJES, “
Descabe falar em urgência se a decisão impugnada não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, que enseje a análise imediata da matéria por esta Instância revisora, além de que, trata-se de quantia que não abalará as finanças públicas e tampouco inviabilizará o cumprimento da obrigação pelo Ente Público, sem prejuízo da possibilidade de se rediscutir a matéria oportunamente”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002790-38.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, data de julgamento: 20/11/2021);

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 5006378-14.2025.8.08.0000

Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Agravado: Francisco Carlos Heidmann

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a decisão monocrática de ID 13474279, que não conheceu do seu agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (ID 14291865), sustenta a agravante que o recurso de agravo de instrumento é cabível, ainda que a matéria não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, haja vista a tese firmada no Tema 988/STJ, que admite a interposição sempre que a decisão causar gravame irreparável ou de difícil reparação. Argumenta que a majoração expressiva dos honorários, se replicada em diversas demandas, pode gerar impacto orçamentário significativo, justificando o conhecimento do recurso.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência vinculante do STJ, fixada quando do julgamento do REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

É evidente que a decisão que estabelece o valor dos honorários periciais não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC, de modo que é imprescindível a comprovação da urgência no caso concreto para justificar a incidência da tese de taxatividade mitigada, salientando que a mera alegação de celeridade processual não constituiu o elemento suficiente para admissão excepcional do recurso.

O fundamento da urgência apontado pelo recorrente, por sua vez, está em suposto prejuízo ao erário com o pagamento no valor que entende exorbitante, o que não é, por si só, suficiente para adoção da tese da taxatividade mitigada.

Como se apura, o valor estabelecido para os honorários periciais na origem, de natureza médica, com especialidade em nefrologia, foi de R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), o que não se revela exorbitante.

Nesse sentido, conforme já decidiu o TJES, “
Descabe falar em urgência se a decisão impugnada não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, que enseje a análise imediata da matéria por esta Instância revisora, além de que, trata-se de quantia que não abalará as finanças públicas e tampouco inviabilizará o cumprimento da obrigação pelo Ente Público, sem prejuízo da possibilidade de se rediscutir a matéria oportunamente”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002790-38.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, data de julgamento: 20/11/2021)

No mesmo sentido:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É evidente que a decisão que indefere a produção de prova não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC, de modo que é imprescindível a comprovação da urgência no caso concreto para justificar a incidência da tese de taxatividade mitigada, salientando que a mera alegação de celeridade processual não constituiu o elemento suficiente para admissão excepcional do recurso; 2. O fundamento da urgência apontado pelo recorrente, por sua vez, está em suposto prejuízo processual decorrente do decurso de tempo caso aventado o questionamento quanto à prova pericial em sede de apelação, o que não é, por si só, suficiente para adoção da tese da taxatividade mitigada; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5005096-43.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, data de julgamento: 02/05/2023)

Assim, não verificado o enquadramento da matéria em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC nem a demonstração de urgência apta a mitigar a sua taxatividade, deve ser mantida a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.